Tribunal: TJES
Processo: 5007986-18.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007986-18.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: POLI TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EME
NTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EXECUÇÃO FISCAL – EMPRESA BAIXADA EM RAZÃO DE LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA – LIQUIDAÇÃO
POSTERIOR
À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA –
APARENTE
DISSOLUÇÃO IRREGULAR
E PRÁTICA DE
INFRAÇÃO
À LEI

–
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO DEVIDO

–
RECURSO
PROVIDO
.

1.
Foi dada baixa na sociedade empresária ora agravada, em razão de sua liquidação voluntária, na data de 01/08/2018. Porém, o débito exequendo já estava inscrito em dívida ativa desde 24/01/2018;

2.
A liquidação é regida pelos arts. 1.102 a 1.112 do Código Civil, que preveem expressamente que, quando da liquidação, deverá haver o pagamento dos credores em sua ordem de preferência, bem como deverá ser exigida a integralização das cotas sociais quando o ativo for insuficiente para a solução do passivo;

3.
Como não foi adimplido o débito já constituído à época, ao que tudo indica não foi observado o rito da liquidação. Por consequência, aparentemente, houve infração à lei, hábil a autorizar o redirecionamento da execução, nos termos do art. 135, inc. III, do CTN;

4.
Ademais, o art. 9º, § 4º, do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, a Lei Complementar 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar 147/2014, determina que “
A baixa do empresário ou da pessoa jurídica não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados tributos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da falta do cumprimento de obrigações ou da prática comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial de outras irregularidades praticadas pelos empresários, pelas pessoas jurídicas ou por seus titulares, sócios ou administradores
”;

5.
Neste instante processual, há indícios de que a empresa executada encerrou irregularmente suas atividades, o que é suficiente para embasar o redirecionamento da execução contra o sócio-gerente. Isso, contudo, não implica a responsabilização tributária final do sócio, pois a matéria poderá ser objeto de discussão, à luz do contraditório;

6
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
contra a r. decisão de id. 21218082, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vila Velha, que indeferiu o pedido de redirecionamento da
Execução Fiscal n. 5004556-55.2020.8.08.0035
a
JOSÉ ROBERTO FEHLBERG
, sócio da executada
POLI TRANSPORTES LTDA – EPP
.

Em seu recurso, o agravante alega que deve ser procedido o redirecionamento da execução fiscal, pois conforme espelho fornecido pela Receita Federal, a empresa executada encontra-se baixada por liquidação voluntária. À vista disso, pugnou pela concessão de medida liminar, e ao final, pela reforma da r. decisão (id. 5536162).

Proferi decisão indeferindo a medida liminar recursal (id. 5551812).

Sem contrarrazões pois “
é despicienda a intimação da parte para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento, caso não tenha sido citado na ação de origem, porquanto não formada a relação processual
” (STJ, AgInt no REsp 1.558.813/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 16/03/2020).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Ressalto que
não
é cabível
a sustentação oral no presente recurso (CPC, art. 937, inc. VIII e RITJES, art. 134, § 4º).

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007986-18.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

AGRAVADA: POLI TRANSPORTES LTDA – EPP

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
contra a r. decisão de id. 21218082, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vila Velha, que indeferiu o pedido de redirecionamento da
Execução Fiscal n. 5004556-55.2020.8.08.0035
a
JOSÉ ROBERTO FEHLBERG
, sócio da executada
POLI TRANSPORTES LTDA – EPP
.

Em seu recurso, o agravante alega que deve ser procedido o redirecionamento da execução fiscal, pois conforme espelho fornecido pela Receita Federal, a empresa executada encontra-se baixada por liquidação voluntária. À vista disso, pugnou pela concessão de medida liminar, e ao final, pela reforma da r. decisão (id. 5536162).

Proferi decisão indeferindo a medida liminar recursal (id. 5551812).

Sem contrarrazões pois “
é despicienda a intimação da parte para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento, caso não tenha sido citado na ação de origem, porquanto não formada a relação processual
” (STJ, AgInt no REsp 1.558.813/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 16/03/2020).

Pois bem.

Ao analisar detidamente os autos, constatei que o sócio-gerente não consta como responsável tributário na Certidão de Dívida Ativa exequenda (id. 5412195). Assim, para obter o redirecionamento da execução, cabia ao Município agravante demonstrar o preenchimento dos requisitos previstos no art. art. 135, inc. III, do CTN. Vejamos:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

[...]

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Acerca disso, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou sua jurisprudência no sentido de que, “
Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente
” (Tema Repetitivo 630).

Para fundamentar a ocorrência da dissolução irregular, o Município agravante alegou que a agravada foi baixada em razão de sua liquidação voluntária (id. 18521525).

De fato, foi dada baixa na sociedade empresária ora agravada, em razão de sua liquidação voluntária, na data de 01/08/2018 (id. 18521525). Nesse ponto, ressalto que o débito exequendo já estava inscrito em dívida ativa desde 24/01/2018 (id. 5412195).

Sabe-se que a liquidação é regida pelos arts. 1.102 a 1.112 do Código Civil, que preveem expressamente que, quando da liquidação, deverá haver o pagamento dos credores em sua ordem de preferência, bem como deverá ser exigida a integralização das cotas sociais quando o ativo for insuficiente para a solução do passivo.

Desse modo, como não foi adimplido o débito já constituído à época, ao que tudo indica não foi observado o rito da liquidação. Por consequência, aparentemente, houve infração à lei, hábil a autorizar o redirecionamento da execução, nos termos do art. 135, inc. III, do CTN.

Ademais, o art. 9º, § 4º, do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, a Lei Complementar 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar 147/2014, determina que “
A baixa do empresário ou da pessoa jurídica não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados tributos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da falta do cumprimento de obrigações ou da prática comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial de outras irregularidades praticadas pelos empresários, pelas pessoas jurídicas ou por seus titulares, sócios ou administradores
”.

Por tudo isso, neste instante processual, há indícios de que a empresa executada encerrou irregularmente suas atividades, o que é suficiente para embasar o redirecionamento da execução contra o sócio-gerente. Isso, contudo, não implica a responsabilização tributária final do sócio, pois a matéria poderá ser objeto de discussão, à luz do contraditório.

Nesse mesmo sentido, vejamos precedente desta colenda Primeira Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO – DISSOLUÇÃO IRREGULAR – INDÍCIOS – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. 1. O Colendo STJ firmou entendimento por meio do Tema 630 no sentido de que em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente. 2. A dissolução da sociedade empresária está disciplinada pelos artigos 1.033 a 1.038 do Código Civil, estando o rito da liquidação previsto nos artigos 1.102 a 1.112 do CC/2002, prevendo expressamente que deverá haver o pagamento dos credores em sua ordem de preferência, bem como que deve ser exigida a integralização das cotas sociais quando o ativo for insuficiente para a solução do passivo. 3.
A desobediência ao rito da liquidação da sociedade empresária significa infração à lei, e portanto, enquadra o sócio na disposição contida no art. 135, III do CTN. 4. O artigo 9º do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (LC 123/2006), com redação dada pela LC 147/2014, estabelece que a extinção (baixa) da pessoa jurídica ocorrerá, independentemente da regularidade de obrigações tributárias, sem prejuízo das responsabilidades dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção.
5. A presença de indícios de que a empresa encerrou irregularmente suas atividades é suficiente para embasar o redirecionamento da execução contra o sócio, não se tratando de responsabilização tributária final do representante da empresa, haja vista que a matéria poderá ser objeto de discussão e instrução probatória pela via dos embargos à execução. 6. Recurso provido. (TJES, AI 5006925-59.2022.8.08.0000, Rel. Substituto GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 11/11/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso
e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a decisão de origem e passando a autorizar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente
,
pois há indício da prática de ato com infração à lei.

É como voto.